Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E REVELIA. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. VEÍCULO EXCLUÍDO DA PARTILHA. PROVA DE AQUISIÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comparecendo espontaneamente os réus e requerendo a realização de audiência de conciliação, tendo o juízo indeferido o ato em razão da pandemia de COVID-19, determinando a intimação para apresentar contestação, não há que se falar em intempestividade da contestação apresentada a partir dessa decisão e eventual revelia dos réus, em respeito à boa-fé processual que deve reger todos os agentes processuais. Ademais, ao tratar-se de direito indisponível, eventual revelia dos réus em nada beneficiaria a autora, haja vista persistir o dever de comprovar o alegado.

2. No caso, estando comprovado que o veículo foi adquirido anteriormente ao período que foi reconhecido como de união estável entre a autora e o de cujus, referido bem há de ser excluído da partilha.

3. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.